Tribunal: STF
Processo: Rcl 54732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 



    2. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno desprovido.